Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-28.2025.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AMEAÇA PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ART. 147, §1o, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RÉU. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MENSAGENS DE ÁUDIO AMEAÇADORAS. MEDO. DEPOIMENTO EM JUÍZO DIVERGENTE DAQUELE PRESTADO EM DELEGACIA. TENTATIVA DE MINIMIZAR A CONDUTA DO ACUSADO. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação prevista no art. 147, § 1o, do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, ao entender que a ausência de medo declarado pela vítima em juízo comprometeria o elemento subjetivo do tipo penal de ameaça. O Ministério Público sustenta que os elementos constantes nos autos evidenciam a existência do fundado temor, apto a caracterizar o delito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do acusado gerou fundado temor na vítima, apto a configurar o crime de ameaça praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do art. 147, § 1o, do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. Para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, é imprescindível que a vítima sinta medo ou pavor diante de palavras, escritos, gestos, ou quaisquer outros meios simbólicos, que prometem "mal injusto e grave".
4. A prova dos autos revela que, após o recebimento de áudios com mensagens ameaçadoras e ofensivas enviadas pelo réu, a vítima deixou sua residência às pressas, foi perseguida por ele, buscou abrigo na casa de sua irmã e, após ser informada da invasão do acusado em sua residência, dirigiu-se à Delegacia de Polícia, onde relatou os fatos e apresentou os referidos áudios.
5. A declaração posterior da vítima, em juízo, minimizando o temor inicialmente manifestado, não é suficiente para afastar a configuração típica, devendo ser analisada à luz do contexto de violência doméstica, em que há frequência de retratações e relativizações decorrentes de vínculos afetivos, emocionais e/ou pressões externas, especialmente quando as partes reatam o relacionamento amoroso, como no caso.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de prevalência das declarações prestadas em sede inquisitorial, quando corroboradas por outros elementos probatórios constantes nos autos, inclusive pela confirmação da materialidade das ameaças e pela conduta da vítima após os fatos.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.